Tribunal: TJBA
Processo: 8001413-57.2021.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001413-57.2021.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO GONCALVES LEITE NETO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. O Juízo de origem oportunizou prazo para pagamento, que transcorreu in albis, resultando no cancelamento da distribuição. O apelante busca, por meio do presente recurso, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se seria possível reanalisar o pedido de gratuidade da justiça, já indeferido por decisão interlocutória não impugnada no momento oportuno, bem como se seria necessária a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo.

III. Razões de decidir
3. A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça transitou em julgado no momento processual adequado, diante da ausência de interposição de recurso próprio, operando-se a preclusão.
4. A sentença que extinguiu o processo apenas decorreu da inércia do autor em cumprir determinação de recolhimento das custas processuais.
5. A exigência de intimação pessoal não se aplica à hipótese de cancelamento da distribuição por ausência de pagamento de custas, sendo medida automática conforme o art. 290 do CPC, não se confundindo com as hipóteses de abandono previstas no art. 485, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. É incabível a rediscussão do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando não interposto recurso próprio contra a decisão que o indeferiu, operando-se a preclusão. 2. O cancelamento da distribuição por ausência de recolhimento das custas iniciais não exige intimação pessoal da parte, nos termos do art. 290 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8001413-57.2021.8.05.0228
, em que figura como apelante
PEDRO GONCALVES LEITE NETO
e, como parte apelada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _______ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça